Tribunal: TJMT
Processo: 1024364-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024364-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (PACIENTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (IMPETRANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CAMARGO PEREIRA - CPF: 021.848.551-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS IGOR HOFFMANN - CPF: 082.863.591-94 (VÍTIMA), CAIO GABRIEL HOFFMANN - CPF: 082.863.731-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

direito processual penal.
habeas corpus
. Violação de domicílio, extorsão qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. prisão preventiva. INEXISTÊNCIA de fundamentação concreta. substituição por medidas cautelares alternativas. Suficiência e adequação. Liminar ratificada. ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva motivada na necessidade de resguardar a ordem pública (extorsão mediante grave ameaça com uso de arma de fogo).

2. A defesa alega constrangimento ilegal, ante a inexistência de dados idôneos que justifiquem a prisão cautelar, considerando-se o princípio da excepcionalidade da medida e a suficiência de medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva decretada com base em gravidade abstrata do delito constitui constrangimento ilegal; e
(ii) se medidas cautelares alternativas são adequadas para atender à finalidade da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a prisão cautelar deve estar fundamentada em fatos concretos e não em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito (STJ, AgRg no RHC 182732/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

5. No caso, verificou-se que o paciente é primário, tem residência fixa, exerce atividade laboral lícita e a reincidência alegada não se confirma ante a ausência de condenação transitada em julgado.

6. As medidas cautelares alternativas à prisão, como prestação de fiança e proibições de acesso a determinados locais e de contato com vítimas e testemunhas mostram-se suficientes e proporcionais para garantir a ordem pública e assegurar o regular andamento do processo.

7. A fixação da fiança no valor de R$ 141.200,00, equivalente a 100 salários-mínimos, é adequada à condição econômica do paciente, que tem renda compatível e patrimônio declarado.

IV. Dispositivo e tese
8. Ordem concedida para confirmar a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“1. Prestação de fiança no valor de R$ 141.200,00, com possibilidade de parcelamento ou substituição por bens; 2. Proibição de frequentar o endereço do fato delituoso; 3. Proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 182732/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 07/11/2023, DJe 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Leandro Mussi
contra
ato supostamente ilegal
do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que
converteu
a prisão em
flagrante
em
prisão preventiva
, pela suposta prática dos delitos de V
iolação de Domicílio, Extorsão qualificada pelo uso de arma de fogo e Porte ilegal de arma de fogo (arts. 150, § 1o, e 158, § 1o, do CP; art. 14 da Lei no 10.826/2004).

A prisão preventiva do paciente foi decretada na data de
28.8.2024
e contra a decisão foi impetrado o presente remédio constitucional, requerendo o restabelecimento da liberdade, pelo argumento de que inexistem os pressupostos da prisão preventiva; a arma de fogo não teria sido apreendida em seu poder, mas no interior da sua caminhonete, “a qual estava estacionada em um posto de gasolina longe do local dos fatos”; caso ocorra a condenação, a pena não seria fixada em regime fechado; o paciente é pessoa de bem, trabalhadora, grande empresário e tem residência fixa; as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para atingir os fins pretendidos com a prisão preventiva.

Instruiu a inicial com documentos.

Na decisão liminar, o
Desembargador Plantonista
Marcos Machado
deferiu parcialmente
o pedido,
substituindo
a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas
.

A seguir, vieram os informes judiciais.

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão
da ordem, confirmando a decisão liminar,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário
: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Pretendida a revogação da prisão cautelar por ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo – Ocorrência – Ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – Medidas cautelares diversas à prisão que são suficientes para acautelar o feito – Liminar deferida – Constrangimento ilegal existente.
Pela concessão da ordem, confirmando a liminar”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A prisão preventiva, como medida extrema, tem como pressupostos os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam:
Prova da materialidade do crime
e indícios suficientes de autoria;
garantia da ordem pública ou econômica
;
conveniência da instrução criminal
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

No caso dos autos, a prisão preventiva imposta ao paciente foi decretada visando resguardar a ordem pública, dada a forma de execução do crime (extorsão mediante emprego de arma de fogo).

Contudo, como bem consignado na liminar,
não há indícios idôneos que demonstrem a necessidade de manter a prisão preventiva
, sobretudo à luz do princípio da
excepcionalidade da prisão cautelar
, consagrado no ordenamento jurídico pátrio.

As decisões do Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que a
prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena
, devendo estar
fundamentada em fatos concretos
e não em meras suposições ou conjecturas.

Nesse sentido:

“1. Com efeito, a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie.” (STJ - AgRg no RHC: 182732 GO 2023/0209498-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

No caso concreto, verifica-se que
o paciente
é primário, possui
residência fixa
e exerce
atividade laboral lícita
, sendo empresário do ramo agrícola.

Ainda, a alegada
reincidência
, mencionada pelo juízo singular, não se sustenta à luz dos autos, tendo em vista que
não há condenação transitada em julgado
apta a configurar tal condição e a
fiança e as medidas cautelares alternativas
são plenamente suficientes para atender aos fins da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP.

Além disso, o princípio da
proporcionalidade
, aplicado amplamente no direito penal e processual penal, exige que as restrições à liberdade do indivíduo sejam
necessárias e adequadas
à finalidade pretendida.

No presente caso, como bem ressaltado pelo relator da decisão liminar:

“A prisão preventiva pode ser substituída por
fiança
, medida esta que funciona como garantia de comparecimento aos atos processuais e eventual reparação dos danos (art. 323 e 324 do CPP);

A imposição de
proibições de frequentar o local dos fatos e de manter contato com as vítimas e testemunhas
(art. 319, II e III do CPP) é suficiente para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública”.

A fixação da
fiança em R$ 141.200,00
(equivalente a 100 salários mínimos) mostra-se proporcional à
condição econômica do paciente
, que declarou ter renda mensal de R$ 30.000,00, além de patrimônio compatível.

Assim,

a ausência de fundamentação concreta para justificar a prisão preventiva configura
constrangimento ilegal
, sanável por meio da presente ordem de
Habeas Corpus
. A decisão de primeiro grau, além de estar amparada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos,
não traz elementos suficientes
para demonstrar o
periculum libertatis
, ou seja, a real necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos art. 282, inc. I e II e art. 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas cautelares ao paciente,
em substituição à custódia preventiva
:

1.

Prestação de fiança no valor de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais), autorizando-se o parcelamento ou sua substituição por bens móveis ou imóveis;

2.

Proibição de acessar ou frequentar o endereço localizado à Rua Copenhagen, no 87, bairro Recanto Suíço, em Sinop/MT;

3.

Proibição de manter contato com as vítimas, os demais denunciados e testemunhas.

DISPOSITIVO

Com essas considerações e em
sintonia
com o

parecer,
ratifico a medida liminar
e
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas medidas cautelares já indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024